Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-51.2018.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-51.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGANTE), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), VANDERLEI SERRAGLIO - CPF: 660.677.749-68 (EMBARGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (ADVOGADO), ANTONIASSE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.986.546/0001-75 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SERRAGLIO TRANSPORTES LTDA. - ME. (TERCEIRO INTERESSADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), ANTONIASSE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.986.546/0001-75 (EMBARGANTE), VANDERLEI SERRAGLIO - CPF: 660.677.749-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1000181-51.2018.8.11.0040 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sorriso.

Embargante:
Bonini e Borges Ltda.

Embargado:
Vanderlei Serraglio e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1000181-51.2018.8.11.0040 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Sorriso.

Embargante:
Bonini e Borges Ltda.

Embargado:
Vanderlei Serraglio e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bonini e Borges Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao prequestionamento referente a violação dos artigos 942, 944, 950 do Código Civil, relativos a responsabilidade civil e seus elementos, bem como a contradição no v. acórdão, no que se refere a discussão acerca da responsabilidade objetiva do empregador/embargado no âmbito da ação trabalhista a qual fora objeto da presente ação de regresso, o que não se confunde com a ação já julgada nos autos n° 0000342-47.2013.8.11.0107 , onde a embargante respondeu por responsabilidade subjetiva em decorrência do acidente de transito ocorrido.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria.

Os embargados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205443668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar, que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição do embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos, que Vanderlei Serraglio e Serraglio Transportes Ltda. moveu ação de indenização por danos materiais, em desfavor de Bonini & Borges Ltda. (Tele Guincho Pardal) aduzindo, em resumo, que a empresa autora é do ramo de transporte rodoviário e que no dia 25/05/11, o seu funcionário Odair Alves da Silva, exercendo a função de motorista, dirigindo um caminhão Volvo FH 12 420, foi vítima de acidente de trânsito, bem como que, segundo o boletim de ocorrência do acidente, a culpa foi do funcionário da requerida, David da Silva Rosa.

Afirmou que Odair sofreu inúmeras lesões, motivo pelo qual seu colaborador ajuizou ação trabalhista em face dos ora requerentes (empregadores de Odair), que foi julgada parcialmente procedente, em razão da responsabilidade objetiva do empregador.

Aduziu que houve acordo na referida ação trabalhista, no valor de R$360.000,00, além de despesas com advogados e outros tratamentos de saúde, que totalizam R$24.770,00.

Alegou que pretende, ainda, o recebimento de lucros cessantes, ao passo que teve que se desfazer de um veículo da empresa para o pagamento da dívida, objeto do acordo, motivo pelo qual interpôs a ação, para que a demandada (causadora do acidente) deve ressarcir os requerentes pelas perdas na presente ação de regresso.

Devidamente citada, a empresa ré contestou a ação, pleiteando, em apertado resumo, a denunciação à lide do DNIT, assim como à Seguradora Bradesco Seguros, e no mérito, arguiu que não houve culpa do funcionário da demandada, e finalmente, a impossibilidade de se pedir lucros cessantes em razão da dação em pagamento de um veículo utilizado na atividade econômica da autora, em processo trabalhista.

Denunciada a lide, a Seguradora também contestou, informando que houve o depósito do valor integral da importância nos autos n. 1000426- 21.2019.811.0107, cumprimento de sentença da ação ordinária n. 0000342-47.2013.8.11.0107, que tramitou na Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Após a instrução processual, o douto magistrado a quo proferiu sentença, objeto dos recursos, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em sede de decisão integrativa (id. 187505714), acolheu os Embargos de Declaração para suprir a omissão existente na sentença e determinar que a empresa requerida seja condenada ao pagamento de indenização, por danos materiais, na razão de R$ 384.770,00 (R$ 360.000,00 + R$ 24.770,00), corrigidos pelo INPC, desde a data do desembolso, com juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação; bem como julgou procedente a denunciação à lide, para condenar a Seguradora denunciada ao pagamento dos valores, à parte demandante, nos limites da apólice, descontando-se o que foi pago anteriormente e comprovado.

Em consequência, sendo a causa julgada parcialmente procedente nos danos materiais, correspondente ao valor total de R$ 384.770,00, fixou os honorários de sucumbência na razão de 10% sobre o valor da condenação, a serem pagos, na razão de 80% ao patrono da autora, e 20% ao patrono da requerida, respectivamente, pela parte adversa.

Inconformados, ambos recorrem.

O autor Vanderlei Serraglio interpõe o presente recurso pleiteando a condenação do réu/apelado a pagar lucros cessantes, representados por fretes líquidos que os autores poderiam auferir por meio dos veículos que entregaram em pagamento ao seu ex-empregado, nos valores a serem apurados por meio de liquidação de sentença por arbitramento previsto no art. 509, I, do CPC; bem como a indenização da despesa incorrida na contratação de advogado para o ajuizamento da presente ação, cabendo a esta Corte arbitrar o valor caso não concorde com o percentual de 15%.

Segue sustentando, que tendo em vista a sucumbência mínima pelo ora apelante, requer, ainda, a condenação do réu/apelado ao pagamento integral das despesas e honorários advocatícios de sucumbência, conforme autoriza o parágrafo único do art. 86 do CPC.

Sucessivamente, alterar a sucumbência fixada na sentença dos embargos de declaração de modo que, dos 10% sobre o valor dos danos, o réu/apelado pague 90% ao patrono da autora, e os autores/apelantes 10% ao patrono do réu.

Já o réu/apelante Bonini e Borges Ltda., apresentou recurso de apelação, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e decisão surpresa, posto que a sentença recorrida não fundamenta a decisão de julgamento antecipado da lide, de modo que a decisão deve ser anulada. Segue sustentando a ocorrência da prescrição quanto ao ressarcimento das despesas médicas e custos jurídicos constantes na condenação, podendo ser alegada a qualquer tempo por se tratar de matéria de ordem pública. Alega a dupla condenação indenizatória do apelante decorrente de um mesmo ato (na ação cível e na presente ação de regresso), bem como que o acordo entabulado entre as partes incluiu verbas que não integram a seara indenizatória, mas sim, proveniente da relação típica de trabalho, pois são oriundas da relação de empregador e empregado.

Pois bem.
De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do recurso interposto pelo réu Bonini e Borges Ltda.

Inicialmente, acerca do alegado cerceamento de defesa e decisão surpresa, baldados os argumentos trazidos, não assiste razão à recorrente.

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado a quo, consignou na sentença que “Cuida-se de julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de outras provas”(id. 187505710 - Pág. 2).

Assim, não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral ou pericial, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, rejeito a preliminar.

Acerca da ocorrência de prescrição quanto ao ressarcimento das despesas médicas e custos jurídicos constantes na condenação, mister se faz constar que tal matéria não foi ventilada pela ora apelante no bojo da ação originária, não sendo objeto da r. decisão recorrida, vindo apenas a ser invocada nas razões da apelação, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso.

Sendo assim, não conheço da matéria relacionada à prescrição, bem como dos pedidos a ela correlatos.

(...)

Superado esse ponto, passo à análise do mérito recursal. A ora apelante Bonini & Borges Ltda. sustenta a dupla condenação indenizatória da apelante decorrente de um mesmo ato (na ação cível e na presente ação de regresso), bem como que o acordo entabulado entre as partes incluiu verbas que não integram a seara indenizatória, mas sim, proveniente da relação típica de trabalho, pois são oriundas da relação de empregador e empregado. Acerca da questão debatida, verifica-se que não merece conhecimento, posto que tal matéria já foi objeto de análise no Recurso de Apelação Cível n. 0000342-47.2013.8.11.0107, de relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, conforme acórdão acostado no id. 187505720 - Pág. 9/11, tendo em vista que eventual irresignação da parte quanto ao conteúdo da decisão deveria ter sido discutida por meio de recurso próprio, de forma que restou preclusa a discussão sobre o tema.

Acerca da questão, mister se faz constar, que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações da recorrente - de dupla condenação indenizatória da apelante decorrente de um mesmo ato (na ação cível e na presente ação de regresso) - resta evidente que a matéria trazida à baila, está coberta pela preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA... I. Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Desse modo, o dispositivo da sentença, comando atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com as premissas que lhe conferem alicerce. Nesse passo, soa a jurisprudência do c. STJ, a confira:(...)

Desse modo,
não há que se falar na existência de dupla condenação acerca do mesmo fato, pois, repiso, no Recurso de Apelação n. 0000342-47.2013.8.11.0107, restou afastada tal irresignação, verbis
:

“(...)
Realça-se que sem razão a alegação de bis in idem jurídico e, portanto, o pedido de exclusão das condenações, por conta do êxito que o autor desta Ação de Indenização teve na Reclamação Trabalhista que propôs na Justiça laboral contra seu empregador.

Não se verifica identidade de partes e nem de causa de pedir ou de pedidos entre esta ação cível e aquela proposta na Justiça laboral. Aliás, a sentença laboral tratou deste assunto e o rejeitou, inclusive, por considerar diverso o fundamento adotado na esfera Trabalhista com o desta esfera Cível. Fato realmente verificado.

Veja o fragmento da sentença proferida na Reclamação Trabalhista que Odair Alves da Silva propôs contra seu empregador. (...) Ressalto que nesta reclamatória o autor busca reparação pelos danos sofridos em decorrência do acidente de trabalho tendo como causa de pedir a existência de relação jurídica empregatícia com a reclamada. já na ação cível, apontada pelos réus, o autor postula a reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito em face da empresa proprietária do veículo que colidiu com o veículo que o reclamante dirigia no momento do acidente
.

Registre-se que o mesmo fato pode gerar tutelas distintas nas respectivas esferas que possuem independência entre si, de modo que a mencionada ação, na qual estão partes diversas e diversos são os pedidos e a causa de pedir, não se traduz em óbice para o julgamento desta demanda, como pretende fazer crer a reclamada, por se tratar ela da responsável pela reparação dos danos sofridos pelo autor.” (id. 87505720 - Pág. 11)

Ademais, como bem mencionado no acordo homologado na esfera trabalhista “as partes declaram que a transação é composta de 100% de parcelas de natureza indenizatória, correspondente a dano moral, dano estético, pensão mensal, nos termos dos pedidos constantes na petição inicial e deferidos em sentença”. (id. 187505172 - Pág. 4), não havendo falar que o acordo entabulado entre as partes incluiu verbas que não integram a seara indenizatória.

(...)

Assim, conheço em parte do apelo interposto por Bonini e Borges Ltda. e a ambos, NEGO PROVIMENTO.”
(id. 203513191 – negritei e grifei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que não há que se falar na existência de dupla condenação acerca do mesmo fato, pois,
repiso
, no Recurso de Apelação n. 0000342-47.2013.8.11.0107, restou afastada tal irresignação da embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o embargos interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024